Tribunal: TJDFT
Processo: 0740346-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Trancamento da ação penal. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Negativa de autoria. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada.